Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA.

1. Segundo dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC, “São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

2. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor.

3. Agravo interno conhecido e improvido.